Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CITAÇÃO DO DEVEDOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cerne da questão cinge-se em aferir se cabível à espécie a prolação de sentença terminativa, por ausência de interesse processual.
2. A lide tem por objeto a busca e apreensão de veículo automotor, adquirido por meio de contrato em alienação fiduciária. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação caracteriza a perda superveniente do interesse processual. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.